Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716887-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: WELLINGTON MONTEIRO CUNHA JUNIOR DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento colacionado no Id. 32669983 está desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos. Assim, diante do que determina o §7o, do art. 1.007 do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Ré/Apelante (MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos a guia de custas e emolumentos relativa a via do processo atinente ao recurso de apelação interposto, sob pena de deserção. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora